Tribunal: CARF
Processo: 16682.900683/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900683/2013-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.642 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que seja analisado
o mérito do direito creditório postulado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães– Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

Relatório
Trata-se de pedido de compensação consubstanciado na DCOMP n°
08314.85645.240511.1.3.04-9666, transmitida em 24 de maio de 2011 (fls. 143/147).
O crédito vindicado, no valor histórico de R$ 4.748.685 04, teria origem no
recolhimento a maior do PIS combustíveis (código 6824) incidente sobre a receita auferida na
competência de dezembro de 2006.
Por despacho decisório proferido em 04/04/2013 (fl. 133/138), a Autoridade
Fiscal deixou de homologar a compensação declarada sob o fundamento de que o pagamento
efetuado através do DARF indicado na DCOMP já havia sido totalmente utilizado para quitação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900683/2013-38
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900683/2013-38

de débitos da Recorrente, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A Recorrente apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade (fls.
04/14), instruída com documentos de representação processual (fls. 15/52), planilhas explicativas
das declarações retificadoras (arquivos envelopados de fl. 53), declarações de importação de gás
natural (fls. 54/57) e notas fiscais de saída de gás natural (fls. 58/129).
Aduz que, no reprocessamento de seus registros, identificou créditos de PIS não
aproveitados na competência de origem, provenientes de:
1) aquisição de bens para o ativo imobilizado voltados para a cadeia produtiva
(Linha 10, Ficha 06 A do DACON) e de partes e peças utilizadas nos aludidos bens (Linha 02,
Ficha 06 A do DACON), ambos com fundamento no artigo 3o, VI, da Lei no10.637/2002; e
2) gás natural importado da Bolívia com isenção do PIS-Importação, revendido no
mercado interno e utilizado como insumo de produtos vendidos no mercado interno, em ambos
os casos, com incidência do PIS (Linha 01 da Ficha 06 A do DACON), com amparo no artigo
16, §10, da Lei no 10.865/2004.
Para a recuperação desses valores, a Recorrente alega ter promovido a retificação
da DCTF e do DACON. Segundo ela, as alterações promovidas na base de cálculo dos créditos,
indicada às linhas 01, 02 e 10 da Ficha 06-A do DACON, permitiram apurar, ao final, créditos de
PIS não apurados inicialmente. A retificação levada a efeito na DCTF, por outro lado, acabou
reduzindo o valor do débito, acarretando pagamento maior do que o devido.
A manifestação de inconformidade, no entanto, foi julgada improcedente pela 17a
Turma da DRJ/RJ1, através do Acórdão 12-64.200, proferido na sessão de 25 de março de 2014
(fls. 159/162), cuja ementa restou assim redigida:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/12/2006 a 31/12/2006 INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Indefere-se o direito creditório pleiteado a título de PIS decorrente de recolhimento
indevido ou a maior quando constatado que o pagamento indicado como origem do
crédito na DCOMP encontra-se totalmente utilizado para a quitação do débito declarado
em DCTF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório não Reconhecido.”

Do inteiro teor do acórdão, colhe-se o seguinte:
“A interessada justifica a existência do crédito alegando que promoveu retificações no
DACON consistentes no aumento da base de cálculo do crédito a descontar no regime
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900683/2013-38

não cumulativo da COFINS, mais especificamente em relação a aquisição de bens
registrados no ativo imobilizado e utilizados na produção, bem como partes e peças
utilizadas nos aludidos bens (respectivamente linha 10 e linha 2 da Ficha 06 A do
DACON) e créditos decorrentes de aquisição de gás natural importado da Bolívia (linha
1 da Ficha 06 A).
O contribuinte apresentou o DACON original em 07/02/2007 e três DACONs
retificadores, o último transmitido em 15/05/2011. Em relação ao DACON original, o
DACON retificador promoveu retificações que resultaram em um aumento do valor
total do PIS devido no mês, conforme informado na linha 15 da Ficha 15 B – “Resumo
– Contribuição para o PIS/Pasep”, de R$135.267.950,51 para R$147.495.031,35.
Na relação de DCTF em fl. 153, verifica-se que além da declaração original, foram
apresentadas oito retificadoras. Na original (fl. 154/155), a contribuinte declarou o PIS-
Combustíveis (código 6824) no valor de R$ 95.916.901,29 e efetuou o recolhimento no
mesmo valor. É este o DARF indicado pelo contribuinte na DCOMP como origem do
crédito.
Na DCTF retificadora entregue em 04/07/2008, citada pelo contribuinte, o PIS-
Combustíveis foi alterado para R$ 113.701.120,93 (fl. 156). Na última DCTF
retificadora, atualmente ativa no sistema, entregue em 13/09/2011 (fl. 158), o PIS-
Combustíveis foi mais uma vez alterado, com redução do valor devido para R$
108.952.435,89, ainda assim, superior ao valor declarado na DCTF original.
Como as retificações promovidas nas DCTF serviram para aumentar o valor da
contribuição devida declarada na DCTF original, obviamente, o recolhimento efetuado e
totalmente vinculado ao débito originalmente declarado permanece nessa condição,
inexistindo saldo a ser utilizado na forma de compensação com outros tributos.”
A decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 169/174), no qual a Recorrente
alega que houve o recolhimento de DARF Complementar no valor, a título de principal, de
R$17.784.219,64, documento este que não teria sido levado em consideração no julgamento
realizado pela DRJ. A Recorrente junta aos autos cópia do Comprovante de Arrecadação deste
recolhimento via DARF por ocasião da interposição de seu recurso, como documento anexo, à
fl.212.
A Recorrente prossegue asseverando que o indébito tem origem no
reprocessamento das linhas 01, 02 e 10 da ficha 06-A do DACON .
Sustenta ainda a Recorrente que a DRJ não teria analisado qualquer outra
fundamentação e documentação trazida no bojo da Manifestação de Inconformidade apresentada
asseverando que “na medida que a DRJ nada opôs em face dos referidos argumentos e
documentação correlata, mostra-se claro que a partir da superação do único argumento por ela
suscitado para glosar o crédito (conforme recibo ora apresentado), se impõe o provimento do
presente recurso e a homologação do crédito”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900683/2013-38

Computando-se o pagamento realizado via DARF Complementar, no valor, a
título de principal, de R$17.784.219,64 (fl. 212), com o pagamento realizado originalmente, no
valor de R$ 95.916.901,29 (fl. 155), encontra-se o valor do crédito pretendido.

Com efeito, se somados ambos os pagamentos vinculados à competência de
dezembro de 2006, chega-se à quantia de R$113.701.120,93, indicada na DCTF retificadora no
1002.006.2008.1810394875.
O valor do crédito que se busca compensar, no montante de R$4.748.685,04,
consiste na diferença entre o valor informado na DCTF retificadora no
1002.006.2008.1810394875 (R$113.701.120,93) e o valor informado na DCTF retificadora no
1002.006.2011.1810445968 (R$ 108.952.435,89):
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900683/2013-38

O primeiro ponto a ser analisado é se o Comprovante de Arrecadação do DARF
Complementar, apresentado pela Recorrente por ocasião da interposição do Recurso Voluntário,
pode ser acolhido como prova do direito creditório.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900683/2013-38

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em observância ao disposto no
artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, vem admitindo, em situações pontuais, a juntada de
provas adicionais em sede de Recurso Voluntário, especialmente quando se trata de despacho
decisório eletrônico, quando, muitas vezes, os esclarecimentos acerca da dilação probatória tida
por necessária surge tão somente em sede de julgamento de primeira instância administrativa.
No presente caso, embora o despacho decisório apontasse que o pagamento
efetuado via DARF havia sido utilizado para o pagamento de débitos da contribuinte, apenas no
momento da decisão de primeira instância ficou claro que o DARF no valor, a título de principal,
de R$ 17.784.219,64 não teria sido considerado no momento da análise da Declaração de
Compensação apresentada pela Recorrente.
Nesse contexto, é razoável que a comprovação do pagamento seja feita em
segunda instância, haja vista que a situação se amolda às disposições do artigo 16, § 4o, alínea
“c”, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...) c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(...).”
Vale acrescentar que o Comprovante de Arrecadação do DARF Complementar,
juntado aos autos em sede de Recurso Voluntário, apenas confirma a reprodução da DCTF
retificadora trazida na Manifestação de Inconformidade apresentada anteriormente pela
Recorrente, a qual contempla a indicação dos 02 (dois) pagamentos via DARFs:

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, apreciando situação análoga,
em que o crédito informado não foi encontrado nos bancos de dados mantidos pela RFB, com
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900683/2013-38

base em conferência eletrônica das informações prestadas pelo contribuinte, reconheceu a
validade da prova produzida após a impugnação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
PAGAMENTO A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO FORA DO
PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. O reconhecimento do direito de crédito do contribuinte
pelo pagamento indevido de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal depende da apresentação de prova do indébito, por meio de documentos
e demais efeitos contábeis e fiscais hábeis a comprová-lo. Uma vez que o direito do
contribuinte não tenha sido reconhecido por ocasião do Despacho Decisório
exclusivamente porque o crédito não foi encontrado nos bancos de dados mantidos pela
Secretaria, com base em conferência eletrônica das informações prestadas pelo próprio
administrado, por força do disposto na alínea “c”, parágrafo 4o, do artigo 16 do Decreto
70.235/72, admite-se a apresentação dos documentos de comprovação do direito por
ocasião da interposição do Recurso Voluntário, desde que ausência de provas tenha sido
um dos fundamentos da decisão recorrida. Recurso Voluntário Provido em Parte.”
(Processo n. 10875.902956/2008-78, Acórdão n. 3102-002.054, sessão de 26/09/2013)
Ademais, boa parte da jurisprudência atual deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em homenagem ao princípio da verdade material, vem temperando a
possibilidade de apresentação de novos elementos de prova em segunda instância:
“Processo no 10166.908090/2009-96 Recurso Voluntário
Acórdão no 3001000.276 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 13 de março de 2018
Matéria DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PIS/PASEP
Recorrente BAR E WISKERIA BRASÍLIA LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
(...) PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE. Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso
voluntário podem, excepcionalmente, ser apreciados nos casos em que fique
prejudicado o amplo direito de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da
verdade material.” (Processo n. 10166.908090/2009-96, Acórdão n. 3001-000.276,
sessão de 13/03/2018)
Ultrapassada a questão relativa à comprovação do pagamento, resta definir se a
diferença citada, surgida após diversas retificações promovidas pela Recorrente em suas
declarações (DCTF e DACON), pode ser caracterizada como crédito revestido de certeza e
liquidez, passível de utilização na forma de compensação, atendendo à legislação de regência.
Ocorre que, no presente processo, o mérito do direito creditório postulado não foi
analisado pelo acórdão recorrido e tampouco pelo despacho decisório. Nesse contexto, reputo
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900683/2013-38

pertinente a CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, para que a Autoridade de origem
efetue a análise do direito creditório, a partir dos documentos apresentados aos autos, podendo
intimar a Recorrente para a apresentação de demais documentos que entenda necessários, e
elabore relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado.
Após, conceda vista pelo prazo de 30 (trinta) dias à Recorrente, para que possa se
manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos devem ser devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 230
DF CARF MF
Original